Tribunal: TJSP
Processo: 2065723-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Unimed Paulistana – Notória situação financeira e determinação de alienação compulsória de sua carteira, com a consequente liquidação extrajudicial – Concessão – Possibilidade – Hipótese que, acaso comprovada falsidade nas afirmações da empresa, ficará, ela, sujeita às penalidades previstas no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, e no art. 100,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Unimed Paulistana – Notória situação financeira e determinação de alienação compulsória de sua carteira, com a consequente liquidação extrajudicial – Concessão – Possibilidade – Hipótese que, acaso comprovada falsidade nas afirmações da empresa, ficará, ela, sujeita às penalidades previstas no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, e no art. 100, parágrafo único, do novo CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065723-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é agravado DAVID SERGIO RODRIGO DENIS
SCHIFINO MORETTI VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065723-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34027 clb315
2
Voto no 34027/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2065723-34.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Agravado: DAVID SÉRGIO RODRIGO DENIS SCHIFINO MORETTI VIEIRA
Comarca:
São Paulo 5a V. C. F. R. Santo Amaro
Juiz(a) de 1o Grau: Eurico Leonel Peixoto Filho
EMENTA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa jurídica

Unimed Paulistana
Notória situação financeira e
determinação de alienação compulsória de sua
carteira, com a consequente liquidação extrajudicial
Concessão
Possibilidade
Hipótese que, acaso
comprovada falsidade nas afirmações da empresa,
ficará, ela, sujeita às penalidades previstas no art. 4o, §
1o, da Lei no 1.060/50, e no art. 100, parágrafo único,
do novo CPC Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
decisão de fls. 69/70 do processo principal (cumprimento de sentença no
0000925-97.2017.8.26.0002) que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado
pela seguradora.
Inconformada, a exequente alega, em suma,
que estão preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065723-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34027 clb315
3
justiça, mormente porque decretado o regime de liquidação extrajudicial sua,
tendo já sido reconhecida a hipossuficiência da sua massa liquidanda.
Deferido o efeito requerido (fls. 12), o
agravado deixou de ser intimado, conforme consulta de fls. 15, encontrando-se
os autos em termos para julgamento.
É o relatório.
A jurisprudência dominante nesta Colenda
Corte tem se manifestado no sentido de que, tratando-se de entidade
filantrópica e, portanto, sem fins lucrativos, é admissível a concessão da
gratuidade processual, ficando dispensada, como nos casos envolvendo
pessoa jurídica sem fins lucrativos, a prova da incapacidade econômica.
Além disso, cuidando-se de processos em que
a agravante atua, já há decisões, inclusive desta C. Câmara, no sentido de ser
deferida a benesse à Unimed, diante de sua notória situação financeira e
determinação de alienação compulsória de sua carteira, com a consequente
liquidação extrajudicial.
Trata-se, assim, de situação excepcional que,
a princípio, permite conceder a gratuidade processual, a qual só poderá
ensejar a sua revogação, com as penalidades previstas na Lei no 1.060/50,
acaso comprovada falsidade nas afirmações da parte, sujeitando-a ao disposto
no art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária e no art. 100, parágrafo único,
do novo CPC.
Neste sentido:
APELAÇÃO. Justiça Gratuita. Unimed Paulistana. Possibilidade de concessão dos
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Situação de penúria financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065723-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34027 clb315
4
apelante Unimed Paulistana que é pública e notória, tendo sido determinada pela ANS
a alienação de sua carteira de clientes. Benesse concedida. PLANO DE SAÚDE.
Recusa da ré em dar cobertura para materiais necessários para realização de
procedimento cirúrgico. Escolha da melhor técnica e dos materiais que deve ser feita
pelo médico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. R. sentença
mantida.
Recurso
improvido
(destaquei
-
TJSP;
Apelação
1087103-
97.2015.8.26.0100; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Pessoa
jurídica Possibilidade de concessão, quanto se tratar de instituição filantrópicas ou
sem fins lucrativos, ou mediante prova da impossibilidade de custeio do processo
Atual situação financeira da Unimed Paulistana que se constitui fato notório após a
determinação de alienação compulsória de sua carteira de beneficiários pela ANS
Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2199306-57.2016.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer c/c indenização

Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita Unimed Paulistana que se
encontra em liquidação extrajudicial Situação financeira pública e notória - Presença
na hipótese da alegada hipossuficiência
Decisão reformada
Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2122204-56.2016.8.26.0000; Relator (a): Egidio
Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/09/2016; Data de Registro: 22/09/2016).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065723-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34027 clb315
5
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator